Tribunal: TJBA
Processo: 8000493-51.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000493-51.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA DE JESUS CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO, CLAUDIO LIMA DA SILVA, SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, SAVIO MAHMED QASEM MENIN, HELENILDA OLIVEIRA COUTO, CLAUDIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SIMULTÂNEOS, EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORA NÃO CONCURSADA. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS. RECURSO HORIZONTAL. MERO INCONFORMISMO.
DECISUM
DEVIDAMENTE EMBASADO NAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO, HIPÓTESES PRECONIZADAS PELO ART. 1.022 DO NCPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração simultâneos nº.
8000493-51.2017.8.05.0090
,

nos quais
figuram como Embargantes/Embargados o
MUNICIPIO DE IAÇU e ANA CLÁUDIA DE JESUS CONCEIÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e

REJEITAR AMBOS OS ACLARATÓRIOS.